Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA VANCINI LIMA OLIVEIRA, em face a despacho da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em atenção ao Tema 1.169 do STJ. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante alegou que: “Nos autos de origem, da decisão ID 205606676 da única vara de fazenda pública que determinou a suspensão marcha processual, houve pedido de reconsideração sob o ID 206876534 onde requereu-se o levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito ante os argumentos lançados. A decisão de ID 209496035 que negou o pedido e manteve a suspensão foi publicada 04/09/2024, tendo como prazo para manifestação até o dia 11/09/2024. O Agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 09/06/2024. Portanto, não há de se falar em intempestividade da peça processual.” É o relatório. Decido. Inicialmente, ao despachar a petição inicial do pedido de cumprimento de sentença, o juízo facultou à parte se manifestar se teria procedido à prévia liquidação de sentença e em atenção ao Tema 1.169 do STJ. Em resposta, a autora alegou que seria possível aferir o montante devido por meros cálculos aritméticos, razão pela qual seria dispensável a prévia liquidação. Sobreveio a decisão proferida aos 29/07/2024 e na qual o juízo determinou o sobrestamento do processo em atenção à ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 31/07/2024. Inconformado, a credora reiterou a argumentação de que o caso não demandaria prévia liquidação e requereu ao juízo o “prosseguimento do feito levantando-se a suspensão e intimação da executada para manifestar-se”. Sobreveio o despacho recorrido, em que o juízo manteve o posicionamento anterior (ID 309496035). “I - Nada a prover quanto à petição de ID 206876534, visto que a matéria já se encontra apreciada pela decisão de ID 205606676, a qual não foi objeto de recurso. II - Intime-se a Parte Autora. Após, retornem os autos à suspensão.” O agravo de instrumento foi protocolado no dia 09/09/2024. O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento deste recurso por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator